Tribunal: TJDFT
Processo: 0035013-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035013-78.2016.8.07.0018 RECORRENTE: RUI ANTÔNIO DE ARAÚJO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. ANALISTA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. I - O autor não provou que as atividades por ele exercidas correspondem às atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da PCDF, a fim de evidenciar a ocorrência do alegado desvio de função. Por conseguinte, improcede a pretensão de percepção da diferença de remuneração, e demais consectários legais. II - Apelação provida. O recorrente alega violação ao 884 do Código Civil e ao enunciado 378 da Súmula do STJ, asseverando que faria jus às diferenças salariais, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido, tendo em vista ter sido reconhecido o desvio de função. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 884 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “ausente a demonstração do desempenho de atividade estranha às atribuições do cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis, o servidor não faz jus à diferença salarial pleiteada, pois não comprovado o desvio de função” (ID 17752093). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão vergastado decidiu a demanda com base na legislação distrital, cuja análise é inviável na presente via, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Demais disso, “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1555054/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao enunciado 378 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade de enunciado sumular por não estar compreendido na expressão lei federal constante do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, conforme previsto na Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp 1623033/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027